Tribunal: TJDFT
Processo: 0748781-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748781-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA DE SOUZA VALADARES RECORRIDO: VICENTE PAULO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 355 a 370 e 1.015, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, in casu, não se trataria de pedido de produção de provas, uma vez que já teria ocorrido a prestação de contas, mas sim de pretensão de exibição de documentos que estariam em poder de terceiros, razão pela qual cabível o agravo de instrumento interposto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825. Na petição de ID 61154778, o recorrido alega a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 355 a 370 e 1.015, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) conforme bem analisado na r. decisão agravada (ID 53459596), a r. decisão agravada de origem refere-se a indeferimento de pedido de produção de prova. Em exame atento da pretensão da Agravante, verifica-se que não se trata de mera exibição de documento, mas sim de produção de prova dos gastos realizados em prol do curatelado para fins de prestação de contas. Ademais, a Agravante almeja que o Banco apresente notas fiscais de gastos por ela realizados, documentos que as Instituições Financeiras claramente não possuem. Assim, nas razões do agravo interno, a Agravante não trouxe qualquer argumento novo ou persuasivo capaz de alterar o posicionamento externado na r. decisão recorrida. Inviável, portanto, o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção probatória, pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC/15 (ID 59389958 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Nada a prover quanto à petição de ID 61154778, uma vez que não carreada aos autos a sentença do processo originário, não sendo possível verificar se as teses defendidas pela recorrente no presente agravo de instrumento foram contempladas. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024